Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706159-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 32563839, noticia que o julgamento do RE 714.139 (Tema 745) foi encerrado e pugna pelo processamento dos recursos excepcionais sobrestados pelo regime dos repetitivos. Nada a prover. Isso porque, embora haja informação de que o mérito do referido paradigma tenha sido finalizado em 18/12/2021, não houve ainda a publicação do acórdão respectivo, sem o que não se pode falar em prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos precedentes. Assim, devolvam-se os autos à COREC para que permaneçam sobrestados até a publicação do acórdão proveniente do julgamento do RE 714.139 (Tema 745). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019